Tribunal: TJES
Processo: 5001608-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001608-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: JUSSARA FERREIRA LOPES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO
LÓGICA
.
INCIDÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.

I
– As matérias de ordem pública não se sujeitam a preclusão temporal, mas se submetem a preclusão consumativa.

II –
Sobre as
alegações já discutidas e decididas no processo opera-se a perda do direito de manifestação. Precedentes deste E. TJES e do C. STJ.

I
I
I
- Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001608-46.2023.8.08.0000

A
GVTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

A
GVDO:
JUSSARA FERREIRA LOPES e
OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade
da decisão que homologou o laudo pericial na ação de origem.

Em suas razões, o Agravante sustentou que: i) quanto aos juros moratórios, não há preclusão, haja vista que, além de se tratar de matéria de ordem pública, não houve intimação para impugnação ao laudo pericial; ii) os encargos da mora, juros legais de 1% a.m. de forma composta, e correção monetária incidem desde o vencimento da obrigação positiva, líquida e com termo implementado, bem como a legalidade da multa de 2% (Art. 408 do CC), além da necessidade de manter a aplicação da multa de 10% sobre o valor devido em razão do não pagamento tempestivo pelos Agravados do valor devido (Art. 475-J, CPC/73).

Examinando com acuidade o caderno processual, hei por bem manter a conclusão externada na decisão inicial outrora proferida, eis que não vislumbrei elementos hábeis a modificar o referido entendimento.

Ao contrário do que afirma a parte agravante, lhe fora oportunizada a manifestação acerca do laudo pericial, ainda que após a interposição de Agravo de Instrumento.

Além disso, as matérias de ordem pública apenas não se sujeitam à preclusão temporal, ficando submetidas à preclusão lógica e consumativa. Em outras palavras, quando já discutidas e decididas no processo opera-se sim a preclusão, isto é, a perda do direito de manifestação no processo. Nesse sentido já decidiu o C. STJ, cujo entendimento já foi aplicado por este órgão fracionário:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3.
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1903788 MT 2021/0156823-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO IMPROVIDO. 1 Insurge-se o apelante contra a r. sentença que deixou de destinar capítulo à matéria da prescrição, alegada em preliminar de embargos à monitória. Contudo, compulsando os presentes autos, observa-se que a referida preliminar foi rejeitada quando da prolação de decisão interlocutória. 2 Da referida decisão não foi interposto recurso de agravo de instrumento, cabível nos termos do inc. II do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3 -
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública.
4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00012052520178080049, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Em evolução, esclareço que o contrato firmado entre as partes prevê as seguintes rubricas: juros remuneratórios de 2,5504711% ao mês, correspondendo a 35,2857076% ao ano e; juros moratórios de 12% ao ano, após o vencimento.

Já quando do julgamento do agravo nº 0020699-14.2018.8.08.0024, cujo processo originário é o mesmo que subsidia o presente recurso, restou decidido por este Sodalício que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA CRÉDITO EXISTENTE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA MONITÓRIA - CRÉDITO QUE SE SUBMETE AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES AVALISTAS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
[...]
6-
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, mesmo nos casos de responsabilidade contratual, a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o vencimento da dívida, quando então os agravantes foram constituídos em mora. 7- Do vencimento da dívida até o ajuizamento da ação monitória devem ser aplicados os índices pactuados no contrato (cláusula 6 fl. 26). Após o ajuizamento, o saldo devedor deverá ser apurado segundo as normas gerais para atualização da dívida, o qual rege-se pela atualização monetária do ajuizamento da demanda até a citação (INPC) e pela SELIC a partir da citação, vedada sua cumulação com a correção monetária, sob pena de bis in idem
, devendo, para tanto, ser determinada a necessária perícia técnica, conforme dispõe o art. 465 do CPC. 8- Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários advocatícios em benefício do executado/agravante. Precedente do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo. 9- Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008683, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 10/04/2019
)

Em sede do julgamento dos embargos de declaração ainda assentou-se que “
e
m razão da previsão do artigo 85, §2º, do CPC, devem os honorários serem fixados em razão do proveito econômico da parte
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024189008683, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019
).

Destarte, considerando as decisões já proferidas sobre os temas em debate
, não vislumbro ilegalidades no laudo pericial homologado pelo juízo a quo,
sendo forçoso o improvimento do
agravo.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão combatida.

Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001608-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADOS
:
ESPÓLIO DE NEY GERALDO MAGELA LOPES E OUTRA

RELATOR: DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INST
RUMENTO
interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
em face da r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“
ação monitória
”
ajuizada pelo recorrente, homologou o laudo pericial.

Ao iniciar o julgamento, o E. Relator,
Desembargador

Robson Luiz Albanez
,
manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso
, para negar
-lhe
provimento
, concluindo que,
“
considerando as decisões já proferidas sobre os temas em debate, não vislumbro ilegalidades no laudo pericial homologado pelo juízo a quo”
.

Ato contínuo, o
C. Desembargador
Convocado Jaime Ferreira Abreu

acompanhou integralmente o voto condutor.

Devido ao impedimento do
N. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, fui designado, na sequência, para compor o quórum de julgamento.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o voto condutor.

Conforme bem destacado pelo E. Relator,
“(...) o contrato firmado entr
e as partes prevê as seguintes rubricas, juros remuneratórios de
2,5504711% ao mês, correspondendo a 35,2857076% ao ano e; juros moratórios de 12% ao ano, após o vencimento”.

Somado a isso, quando do julgamento do agravo de instrumento de nº 0020699-14.2018.8.08.0024, restou decidido que
“
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, mesmo nos casos de responsabilidade contratual, a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o vencimento da dívida, quando então os agravantes foram constituídos em mora. 7- Do vencimento da dívida até o ajuizamento da ação monitória devem ser aplicados os índices pactuados no contrato (cláusula 6 fl. 26). Após o ajuizamento, o saldo devedor deverá ser apurado segundo as normas gerais para atualização da dívida, o qual rege-se pela atualização monetária do ajuizamento da demanda até a citação (INPC) e pela SELIC a partir da citação, vedada sua cumulação com a correção monetária, sob pena de bis in idem
, devendo, para tanto, ser determinada a necessária perícia técnica, conforme dispõe o art. 465 do CPC”.

Nesse cenário, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento de que
“as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional”
(AgInt no AREsp n. 1.858.498/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 27-06-2022, data de publicação/fonte: DJe 29-06-2022).

À luz de tais pontuações, coaduno do entendimento exposado pelo E. Relator, quem concluiu pela ausência de ilegalidades no laudo pericial homologado pelo Magistrado singular.

Diante do exposto, e firme nessas considerações,
acompanho
integralmente o voto de relatoria, e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.